Tribunal: STJ
Processo: 1049495-07.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2285460 - SP (2023/0021681-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51405063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d5baffd6-0a0e-456c-9b27-c6e2cdaeb3fd

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d5baffd6-0a0e-456c-9b27-c6e2cdaeb3fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2285460 - SP (2023/0021681-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CS BRASIL TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA da decisão em que conheci
parcialmente de seu recurso especial para, na parte conhecida, a ele negar
provimento (fls. 4.419/4.426).
A parte agravante afirma que "os vícios procedimentais apontados no
recurso especial são relevantes e capazes de infirmar parcialmente as conclusões
Documento eletrônico VDA50744265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 62861017-e3bd-4146-9c7c-10bad2d9d025

adotadas na decisão de piso, não se tratando, venia concessa, de mero inconformismo
" (fl. 4.434). Também sustenta que a reforma do acórdão
com o resultado do julgamento
recorrido, proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não
depende da revisão de fatos e provas presentes nos autos (fls. 4.445/4.447). Por fim,
assevera que não suscitou negativa de vigência a dispositivo de lei local (fl. 4.447).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, sobressai dos acórdãos integrado e integrador a expressa
justificativa pela imposição de juros de mora em virtude do não pagamento da multa
imposta, assim como a consideração da lei posterior mais benéfica – que, inclusive,
dera cabimento à alteração do julgado de primeiro grau – para a redução da alíquota
do tributo.
Ademais, o colegiado estadual deixou claro que a parte recorrente não se
desincumbiu de comprovar que a transferência de veículos se referira à integralização
de capital, de modo a afastar a exação (fls. 4.269). Nesse cenário, o órgão julgador
concluiu que, considerada a transferência, a autuação da agravante ocorreu na
condição de responsável tributária (fl. 4.271).
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a violação dos dispositivos legais
indicados pela parte.
No que concerne à aplicação da Súmula 7 do STJ, observo que a
ação busca afastar a incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Documento eletrônico VDA50744265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 62861017-e3bd-4146-9c7c-10bad2d9d025

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre operação de transferência de veículos,
sem emissão de nota fiscal, ao argumento de que a operação consistiu em aumento de
capital por integralização. O pedido foi acolhido tão somente em relação aos
consectários, para redução da multa aplicada e delimitação dos juros de mora
O Tribunal de origem, ao examinar os autos, entendeu ser incólume o auto
de infração e impossível a descaracterização do fato gerador da multa, além de
deixar assentada a responsabilidade do contribuinte e a ausência de prova de que a
operação de transferência de veículos realizada teve origem em integralização do
capital social.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Correto, também, o não conhecimento do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Por fim, é certo que, para aferir a aduzida ofensa ao art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), seria necessária a análise da lei estadual. Não é que a parte
recorrente tenha alegado violação de lei local, mas a apreciação desse tópico somente
seria possível mediante regresso à norma local, o que é vedado ao STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: 62861017-e3bd-4146-9c7c-10bad2d9d025

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.285.460 / SP
Número Registro: 2023/0021681-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10494950720188260053 1049495072018826005350000 20210000882223 20220000052271
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
TERMO
Documento eletrônico VDA51383234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 9273a196-eb09-47c1-89c7-82136904a2d9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: 9273a196-eb09-47c1-89c7-82136904a2d9